Tribunal: TJMT
Processo: 1002935-55.2024.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002935-55.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação
.
Alegada
Omissão, Contradição e Obscuridade.
Vícios Inexistentes
.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de indenização securitária e danos morais, decorrentes da negativa de cobertura de sinistro envolvendo pulverizador autopropelido, sob o fundamento de inexistência de acidente de causa externa.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se o
A
córdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto ao dever de informação e à distinção entre causa interna e causa externa; (
ii
) contradição quanto à origem do sinistro; (
iii
) contradição de conduta da seguradora em razão de sinistro anterior; e (
iv
) obscuridade quanto ao alcance da cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
servem
à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.

4. O voto condutor enfrentou de forma clara, lógica e fundamentada todas as matérias relevantes, afast
ou
expressamente a alegação de nulidade por
falta
de fundamentação.

5.
Foi
consignado que a controvérsia não se resolve pela interpretação das cláusulas contratuais, mas pela verificação fática da origem do evento danoso
e concluiu-se,
com base em laudo técnico e relato do operador, que o dano decorreu de falha interna do equipamento, sem participação de agente externo.

6. Inexistem contradições internas no julgado, pois
o Acórdão
manteve, de modo coerente, a premissa de
inexistência
de sinistro coberto.

7. A alegada contradição de conduta da seguradora foi expressamente afastada, por se tratar de sinistro pretérito com causa externa diversa da situação examinada.

8. Não há obscuridade quanto à extensão da cobertura
. O
Colegiado aplic
ou
corretamente o princípio da tipicidade dos riscos (art. 757 do CC) e a interpretação restritiva das hipóteses de cobertura securitária.

9. Evidente o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
Se não há
omissão, contradição ou obscuridade no
A
córdão, e estando as matérias devidamente
enfrentadas de forma fundamentada, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, pois
não se prestam à rediscussão do mérito.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Celso Gomes dos Santos
.

O Embargante sustenta
a existência de contradição e omissão no
A
córdão que
, à
unanimidade
,
negou provimento
ao seu Recurso de A
pelação.

Alegou, em síntese, que o julgado incorreu em contradição lógica ao afastar a tese de conduta contraditória da seguradora, pois
fez
uma distinção meramente superficial entre o sinistro discutido nos autos e um sinistro anterior, no qual a própria seguradora reconheceu a cobertura e efetuou indenização em situação que reputa análoga.

De acordo com o
Embargante, o dano atual teve origem em evento externo (queda do pulverizador em um buraco), que
desencadeou
a colisão da barra com o próprio equipamento, circunstância que, a seu ver, não difere substancialmente do sinistro anteriormente indenizado.

Sustenta que a Câmara
não esclareceu adequadamente as razões pelas quais considerou distintos os eventos, o que
ofende
os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da coerência interpretativa, previstos nos artigos 113 e 422 do Código Civil.

Afirma que o Órgão julgador
foi omisso ao deixar de analisar a relevância de um precedente interno da própria seguradora, que
adotou
interpretação mais favorável ao segurado em situação semelhante, o que, em sua ótica, evidencia comportamento contraditório e abusivo da empresa.

Alega
omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária,
e
à suposta
ofensa
do dever de informação.

Assevera
que a seguradora não prestou esclarecimentos adequados e claros sobre a distinção entre danos de “causa externa” e “causa interna”, conceitos determinantes para a delimitação da cobertura, os quais
foram
suficientemente explicados no glossário da apólice, em afronta ao artigo 6º, inciso III, do CDC.

Argumenta que essa tese,
que considera central
,
comprometeu o dever de fundamentação do julgado e inviabilizou a correta análise da abusividade da negativa de cobertura, tornando a decisão contraditória e omissa.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e modificar o resultado do julgamento.

Manifestação da Embargada,
Axa
Seguros S.A. no Id. 335182856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
relembro
que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Este Recurso não serve
à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas já analisadas pelo
Ó
rgão julgador.

In
casu
, basta a leitura do voto condutor para concluir que todas as matérias relevantes suscitadas pelo Embargante foram expressamente enfrentadas, de forma clara,
lógica e fundamentada
, motivo pelo qual não há falar em
vício
que justifique a pretendida
integração
.

No tocante à alegada omissão quanto ao dever de informação e à distinção entre “causa interna” e “causa externa”,
a Câmara
afastou, de modo explícito, a preliminar de nulidade por falta de fundamentação.

Consignou-se que a controvérsia não se resolve pela interpretação das cláusulas contratuais, mas pela verificação fática da origem do evento danoso
. Tanto o Juiz singular quanto
o Colegiado parti
ram
da premissa de que o dano decorreu de falha interna do equipamento,
conforme laudo técnico e relato do próprio operador.

Nesse sentido, consta expressamente do voto condutor:

Na hipótese, a análise da cobertura contratual foi corretamente dirigida à causa do evento, não à interpretação das cláusulas da apólice. Portanto, a alegação de nulidade por omissão não procede.

Logo, não há omissão alguma. O que se verifica é mero inconformismo do Embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo
deste Recurso
.

Também não procede
a tese
de contradição quanto à origem do sinistro.

O voto é absolutamente coerente ao afirmar, do início ao fim, que o dano resultou de falha interna do pulverizador, decorrente da ruptura do pistão hidráulico, sem a participação de qualquer agente externo.

Destacou-se, inclusive, que o laudo técnico produzido pela seguradora não foi impugnado tecnicamente pelo segurado

e que o próprio operador da máquina informou, no momento da vistoria, que não houve queda em buraco, mas colisão da barra com o pneu do próprio equipamento.

Sobre o ponto, consignou-se:

Ora, se o laudo técnico elaborado pela seguradora no momento da regulação do sinistro não foi alvo de questionamentos do segurado, dúvidas não há de que o evento danoso não decorreu devido à queda em um buraco, sendo essa uma causa externa que poderia dar ensejo à cobertura, mas por fato do próprio equipamento.

Não há, portanto, qualquer proposição inconciliável ou incoerência interna no julgado.

Igualmente improcede
o argumento
de contradição de conduta da seguradora, fundada em suposto pagamento de indenização em sinistro anterior.

O
Colegiado
enfrentou diretamente essa tese e a afastou, ao esclarecer que o evento pretérito envolveu colisão com obstáculo externo (poste), situação fática completamente
distinta da examinada nos autos, na qual não houve qualquer interferência externa.

Assim, n
ão há contradição, mas aplicação coerente da apólice a hipóteses diversas.

Ademais, também não há falar em
obscuridade quanto ao alcance da cobertura securitária.

No voto condutor destacou-se
que o contrato de seguro é regido pelo princípio da tipicidade dos riscos (art. 757 do Código Civil),
o que impõe
interpretação restritiva das hipóteses de cobertura,
bem como que estão
expressamente excluídos os danos decorrentes de desgaste natural, falhas mecânicas internas ou eventos que se iniciam e se encerram no próprio equipamento.

Assim, a alegação de obscuridade revela-se totalmente dissociada do conteúdo do voto condutor.

Na
verdade, o que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o rótulo artificial de omissão, contradição ou obscuridade, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Conforme já ressalvado, este Recurso

não serve para
o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas
.

Portanto
,
ante à inexistência de qualquer
vício a ser sanado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026